Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO RICARDO PEREIRA DIAS contra Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. O Agravante alega que possui dificuldades de arcar com o próprio sustento em razão das dívidas descontadas mês a mês em seu contracheque. Sustenta possuir mais de 143,81% da sua renda comprometida. Defende que não possui condições de arcar com os custos processuais, sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família. Assevera que, com os abatimentos dos empréstimos, pensão alimentícia, imposto de renda, plano de saúde e contribuição previdenciária, o valor que de fato é depositado em sua conta é de apenas R$ 4.685,04 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), sendo que seus gastos giram em torno de R$ 7.162,85 (sete mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). Desse modo, com fundamento no art. 98 do CPC, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ausente o preparo. Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de aplicação de efeito suspensivo nos autos. O BRB BANCO DE BRASILIA S.A. apresentou contrarrazões no ID. 47009947. Conforme certificado no ID n. 46815890 e 47018974, ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO ALFA S.A não apresentaram contrarrazões. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, em consulta ao sistema PJe, verificamos que em 15/02/2023 foi proferida sentença nos autos principais n. 0722370-31.2022.8.07.0020, o que evidencia a perda superveniente do objeto do presente agravo. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EM SENDO PROFERIDA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM, RESTA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (AGI 2011 00 2 004686-8, reg. ac. no 536003, Rel. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, DJ-e 22/09/2011, pág. 165); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator